Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705778-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLENE CARVALHO DOURADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDLENE CARVALHO DOURADO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização (Processo no 0707007-32.2020.8.07.0001), declinou da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luís/MA. Nas razões recursais, aduz a parte Agravante, em resumo, que não escolheu de forma aleatória a Justiça do DF para o ajuizamento da ação. Afirma que a competência territorial está expressamente prevista no art. 53 do CPC, e ao considerar que a sede do Banco do Brasil S/A, ora réu/agravado, é no centro da Capital Federal, evidente a competência territorial de uma das varas cíveis de Brasília/DF. Defende que o parâmetro escolhido pela autora é justificável e encontra amparo na legislação processual civil. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, explicitando os requisitos ensejadores da tutela recursal. A final, pugna, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade realizado no recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 58501179) e o contracheque da recorrente (renda líquida de aproximadamente R$ 1.850,00 – id. 58501181 - processo de origem) apresentados nos autos, defiro o pedido de gratuidade de justiça tão somente para o processamento deste recurso. E sobre o pleito recursal, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo declinou da competência para o foro da Comarca de São Luís/MA, nos seguintes termos: “(...) No mais, trata-se de ação de indenização, movida por EDLENE CARVALHO DOURADO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A através da qual pretende reaver valores supostamente devidos a título de PASEP que, segundo a autora, em razão da má-gestão do requerido, deixou de auferir. Na inicial, a autora diz ser domiciliada em São Luís/MA. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato do autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. (...) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, a autora é domiciliada em São Luís/MA e, sendo assim, deveria ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente,determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de São Luís/MA. (...)”. (id. 58563359 – processo de origem). Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para declinar da competência, decorreu da interpretação conferida ao fato de a demandante, na qualidade de consumidora, não poder eleger de forma arbitrária o Juízo natural que pretende que a sua demanda tramite, ainda mais por conta de que as normas consumeristas visam a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo, de modo que, em sendo a autora domiciliada na cidade de São Luís/MA, neste local é que deveria ser intentada a ação. Entretanto, na hipótese, considerando que o domicílio da pessoa jurídica ré, ora agravada, também tem sede nesta Capital Federal, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, a insurgência recursal trata a questão apenas pela ótica da competência territorial, e não pelas normas consumeristas, e nesses termos, em princípio, caberia a parte autora eleger o foro para ajuizamento da demanda nos termos da legislação processual civil, e não pelo CDC. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuindo efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora